Tribunal: STJ
Processo: 1500251-98.2022.8.26.0542
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091258 - SP (2023/0288587-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: THIAGO LUCIANO DA MATA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
THIAGO MONTEIRO PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. INVEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO POLICIAL.
CONTRADIÇÕES
ENTRE
OS
DEPOIMENTOS
POLICIAIS.
ESPECIAL
ESCRUTÍNIO
DOS
DEPOIMENTOS
POLICIAIS.
PROVA
ILÍCITA.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
Documento eletrônico VDA52296318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01f4c5cd-36b1-40f1-8ce7-45cb382aa5fd

3. Em exercício do especial escrutínio exigido sobre os depoimentos
policiais – determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema n. 280 ("o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo
próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma
posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial
escrutínio") e pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento
do HC n. 877.943/MS ("deve-se submetê-los a cuidadosa análise de
coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as
demais provas dos autos").
4. No caso concreto, consta que policiais receberam denúncia anônima de
que o réu estaria praticando tráfico de drogas. Quando chegaram ao local
indicado, de acordo com a denúncia, ele haveria empreendido fuga para o
interior de uma residência, onde os agentes ingressaram depois de serem
supostamente autorizados pela proprietária. Dentro do imóvel, haveriam
visto o acusado a manusear drogas e contar "pacotinhos".
5. Contudo, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, há duas
razões fundamentais para se concluir pela insuficiência da prova para
confirmar a hipótese acusatória no caso: (i) a inverossimilhança do
próprio relato policial e (ii) as contradições entre os depoimentos dos
policiais e a ausência de qualquer elemento de corroboração da hipótese
acusatória. Com efeito, é inverossímil que alguém, após fugir da polícia e
entrar em determinada casa, passe a manipular droga e dinheiro em local
plenamente visível aos agentes que estavam em seu encalço. Além disso,
no caso, há contradições entre os depoimentos dos policiais quanto a
elementos essenciais, notadamente: quantidade de pessoas avistadas,
momento de visualização do acusado em via pública após a primeira
abordagem, momento de visualização do acusado e da esposa embalando
drogas, natureza das drogas apreendidas e localização das drogas
apreendidas.
6. A falta de verossimilhança não foi refutada no acórdão condenatório,
ao passo que as contradições entre as narrativas dos policiais em juízo
foram relevadas pelo Tribunal de origem em razão da tese de que “não se
pode exigir dos policiais narração dos fatos com riqueza de detalhes” (fl.
367). Todavia, tal orientação não encontra amparo no direito processual
Documento eletrônico VDA52296318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01f4c5cd-36b1-40f1-8ce7-45cb382aa5fd

penal vigente. Em razão da presunção constitucional de inocência, cabe ao
Estado-acusação produzir prova confiável e consistente quanto à hipótese
acusatória. Os depoimentos policiais, notadamente quanto desprovidos de
qualquer elemento externo de corroboração (como neste caso), devem ser
coerentes e consistentes, a fim de superar a presunção de inocência e
demonstrar a culpa do acusado, à luz do rigoroso
probatório
standard
aplicável ao processo penal.
7. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao
06/11/2025
12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 01f4c5cd-36b1-40f1-8ce7-45cb382aa5fd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091258 - SP (2023/0288587-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: THIAGO LUCIANO DA MATA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
THIAGO MONTEIRO PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. INVEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO POLICIAL.
CONTRADIÇÕES
ENTRE
OS
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. ESPECIAL ESCRUTÍNIO DOS DEPOIMENTOS
POLICIAIS.
PROVA
ILÍCITA.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

3. Em exercício do especial escrutínio exigido sobre os depoimentos
policiais – determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema n. 280 ("o ingresso forçado baseado em fatos presenciados
pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em
uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial
escrutínio") e pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no
julgamento do HC n. 877.943/MS ("deve-se submetê-los a cuidadosa
análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e
consonância com as demais provas dos autos").
4. No caso concreto, consta que policiais receberam denúncia anônima
de que o réu estaria praticando tráfico de drogas. Quando chegaram ao
local indicado, de acordo com a denúncia, ele haveria empreendido fuga
para o interior de uma residência, onde os agentes ingressaram depois
de serem supostamente autorizados pela proprietária. Dentro do imóvel,
haveriam visto o acusado a manusear drogas e contar "pacotinhos".
5. Contudo, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, há duas
razões fundamentais para se concluir pela insuficiência da prova para
confirmar a hipótese acusatória no caso: (i) a inverossimilhança do
próprio relato policial e (ii) as contradições entre os depoimentos dos
policiais e a ausência de qualquer elemento de corroboração da hipótese
acusatória. Com efeito, é inverossímil que alguém, após fugir da polícia
e entrar em determinada casa, passe a manipular droga e dinheiro em
local plenamente visível aos agentes que estavam em seu encalço. Além
disso, no caso, há contradições entre os depoimentos dos policiais
quanto a elementos essenciais, notadamente: quantidade de pessoas
avistadas, momento de visualização do acusado em via pública após a
primeira abordagem, momento de visualização do acusado e da esposa
embalando drogas, natureza das drogas apreendidas e localização das
drogas apreendidas.
6. A falta de verossimilhança não foi refutada no acórdão condenatório,
ao passo que as contradições entre as narrativas dos policiais em juízo
foram relevadas pelo Tribunal de origem em razão da tese de que “não
se pode exigir dos policiais narração dos fatos com riqueza de detalhes”
(fl. 367). Todavia, tal orientação não encontra amparo no direito
processual penal vigente. Em razão da presunção constitucional de
inocência, cabe ao Estado-acusação produzir prova confiável e
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

consistente quanto à hipótese acusatória. Os depoimentos policiais,
notadamente quanto desprovidos de qualquer elemento externo de
corroboração (como neste caso), devem ser coerentes e consistentes, a
fim de superar a presunção de inocência e demonstrar a culpa do
acusado, à luz do rigoroso
probatório aplicável ao processo
standard
penal.
7. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que dei provimento ao
recurso especial, para absolver o acusado.
Consta dos autos que o recorrido foi condenado à pena de 7 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa aduziu que a condenação teve por base apenas provas nulas
decorrentes de invasão ilícita do domicílio.
Neste regimental, o agravante alega, em síntese, que as provas são lícitas
e que a decisão recorrida violou o entendimento consolidado na Súmula n. 7 do
STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

Em que pesem os argumentos despendidos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, entendo que não lhe assiste razão.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280)
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
justificadas a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
,
Gilmar Mendes
DJe
).
10/5/2016
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa
ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017
de
.
expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1o, do CPP
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art.
240, § 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.
144-145):
Segundo o apurado, os denunciados constituíram associação
criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo certo que ambos
eram os responsáveis pela guarda, armazenamento e separação de
entorpecentes, bem como pelo posterior abastecimento do ponto
de tráfico de drogas situado na Rua Rosa Branca, Rochdale, de
maneira a que o tráfico de drogas tivesse sempre continuidade.
No dia 26 de janeiro de 2022, policiais militares realizavam
patrulhamento, momento em que, na Rua Rosa Branca, Rochdale,
neste município de Osasco, local conhecido pela comercialização
ilícita de entorpecentes, avistaram três indivíduos, entre eles, o
denunciado, os quais, ao notarem a presença policial,
empreenderam fuga em direção à Avenida Luís Rink para acessar
a Rua Brilhante, inclusive o trio chegou a sair do campo de visão
dos agentes policiais por alguns minutos.
Diante de tal conduta suspeita, os policiais militares saíram no
encalço do trio, até que avistaram um deles, o denunciado,
entrando em uma moradia existente na Rua Brilhante, n.o 565. Lá
chegando, os agentes policiais chamaram, a princípio, por uma
mulher que saía dali, tendo ela franqueado o ingresso dos policiais
ao imóvel. Em um corredor, onde havia uma janela, os policiais
militares viram tanto o denunciado que correra e se ocultara no
imóvel, quanto a denunciada, que ali já se encontrava, guardando
entorpecentes em uma mochila, no interior de um quarto.
Na ocasião, os agentes policiais prontamente identificaram o
denunciado como sendo um dos indivíduos que correra ao avistar
a viatura. Assim, ambos os denunciados foram abordados e,
indagados a respeito dos fatos, THIAGO confessou a traficância,
esclarecendo que realizava o armazenamento, separação e
abastecimento daquele ponto de venda de drogas; MICHELE, por
sua vez, também admitiu que armazenava, separava e abastecia o
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

ponto, para a continuidade do tráfico de drogas. No local, foram
encontrados 840 (oitocentas e quarenta) pedras de crack, 300
(trezentas) trouxinhas de maconha e 40 (quarenta) papelotes
contendo cocaína, além da quantia de R$ 832,00 (oitocentos e
trinta e dois reais) em dinheiro, fruto de tal modalidade de
mercancia ilícita, valor que estava acondicionado em uma
pequena bolsa.
Em seu interrogatório extrajudicial às fls. 08/09, o denunciado
ratificou a confissão outrora feita (fls. 08/09).
É dos autos que o denunciado THIAGO é reincidente específico,
como se vê às fls. 83 e seguintes.
Pela enorme quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos,
associada às circunstâncias de sua apreensão, incluindo o encontro
de quantia em dinheiro e a confissão informal, é certo que as
drogas se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

O Juízo singular,
, assim argumentou, no que
ao absolver o acusado
interessa (fls. 281-282, alterei grifos do original):
Pois bem. As provas corroboradas entre si discrepam em
elementos essenciais que não permitem a condenação. Os
policiais não souberam relatar com segurança e de forma
uníssona a dinâmica dos fatos, vale dizer, desde quantas
pessoas estavam na rua, como elas correram, a direção em
que correram, o motivo de perseguirem o réu, o motivo de
entrarem na casa, onde estavam as drogas, o que fazia o réu
. Os
no momento em que entraram na casa (cômodo), etc
relatos dos policiais, portanto, são discrepantes, não possuem
linearidade e, também, reciprocamente são incoerentes.
Como já aludido, é contra-intuitivo e inverossímil que
determinada pessoa, suspeita de tráfico, que esteja fugindo da
polícia, após entrar em determinada casa, passe a manipular
droga e dinheiro, contando “pacotinhos”. A verdade é que os
policiais não souberam informar o motivo da entrada em
determinada residência posto que não há mínima segurança
cognitiva que o réu tivesse fugido ao ver a viatura. Além da
incoerência dos policiais e porque não certo grau de
mendacidade é fato que a ilegalidade da prova, por estas
razões, é altamente provável até porque não se sabe qual a
causa provável (ou as "fundadas razões") para o ingresso
domiciliar.
Não havendo outras provas a corroborar o tráfico de drogas, sendo
os policiais os únicos arrolados pela acusação, tenho que seus
depoimentos devem ser inteiramente harmônicos a justificar um
decreto de condenação. Pequenas divergências, por óbvio, são
admitidas e naturais à memória humana que não é estática, mas
sim dinâmica e sujeita a influências de fatores externos, como, por
exemplo, o tempo ou repetição de situações, entretanto, para a
devida condenação, as incongruências não podem ser em
elementos essenciais.

Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou a nulidade aventada pela
defesa nos termos a seguir (fl. 368):
Importante ressaltar que o ponto central consiste no fato de os
agentes públicos terem narrado que após o recebimento de notícia
visualizaram o acusado se evadir do local e ingressar no imóvel.
Autorizado o ingresso pela proprietária da residência, os policiais
surpreenderam os réus manipulando as drogas e o dinheiro,
elementos esses que se mostram suficientes para a condenação do
apelante no crime de tráfico de entorpecentes.
A título de ilustração, reitere-se, a proprietária do imóvel Sra.
Miriam permitiu a entrada dos militares no local. E mesmo que
assim não fosse, diga-se que se trata de crime permanente, de
modo que havia fundadas razões para os agentes da lei
ingressassem no imóvel.
Frise-se, a conduta delitiva foi relatada com segurança pelos
castrenses: i) perseguiram o réu porque ele havia se evadido ao
notar a guarnição; ii) viram o réu - que vestia bermuda e camiseta
- entrar no imóvel; iii) a proprietária permitiu o ingresso dos
agentes públicos no imóvel; e, iv) na residência encontraram os
réus na posse das drogas e do dinheiro.

Segundo se depreende dos autos, policiais receberam denúncia anônima
de que o paciente estava praticando tráfico de drogas. Quando chegaram ao local
indicado,
, o agravado haveria empreendido fuga para o
de acordo com a denúncia
interior de uma residência, onde os agentes ingressaram depois de serem
supostamente autorizados pela proprietária. Dentro do imóvel, haveriam visto o
acusado a manusear drogas e contar "pacotinhos".
Ao proferir a sentença absolutória, o Juízo de primeiro grau destacou
duas razões fundamentais para se concluir pela insuficiência da prova para
confirmar a hipótese acusatória: (i) a inverossimilhança do próprio relato policial e
(ii) as contradições entre os depoimentos dos policiais e a ausência de qualquer
elemento de corroboração da hipótese acusatória.
Em primeiro lugar, quanto à reduzida verossimilhança da narrativa dos
policiais, o Juízo sentenciante destacou que “é contra-intuitivo e inverossímil que
determinada pessoa, suspeita de tráfico, que esteja fugindo da polícia, após entrar
em determinada casa, passe a manipular droga e dinheiro, contando "pacotinhos'”
(fl. 281), sobretudo em local plenamente visível aos agentes que estavam em seu
encalço.
.
Tal inverossimilhança não foi refutada no acórdão condenatório
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

E, em segundo lugar, como também ponderou o Juízo sentenciante, além
de baixa verossimilhança do relato, a existência de contradições entre os relatos
.
dos dois policiais
Conforme destacou o Juízo sentenciante, o único ponto em comum entre
os relatos é o acionamento via ligação telefônica (190). Quanto aos fatos
subsequentes, os relatos são dissonantes entre si.
De acordo com o primeiro policial, teriam avisado uma roda com três
pessoas, que fugiram diante da viatura policial. Passaram a realizar patrulhamento
, quando então viram uma pessoa com as mesmas características
nas imediações
antes presenciadas (“da cor mais para negro”, bermuda, camiseta e boné) entrando
em uma casa. Em contato com a aparente proprietária, que alegou sentir forte
cheiro de maconha no local (fundos), ela teria autorizado o ingresso em seu
quintal. No imóvel, viram que havia
e em um deles estavam
dois cômodos
o
. O acusado confessou
acusado e a esposa embalando drogas e contando dinheiro
informalmente o tráfico. Ainda no local, encontraram
em uma mochila e
maconha
próximo à cama do casal, bem como encontraram
em várias partes da
dinheiro
casa (gaveta, mochila e cama).
De acordo com o segundo policial, por sua vez, eles teriam visto quatro
pessoas, que fugiram diante da viatura policial. Desembarcaram da viatura e
. Em
perseguiram uma pessoa, que entrou em uma casa, sem perdê-la de vista
contato com a aparente proprietária, ela autorizou o ingresso e afirmou que as
casas da parte inferior eram alugadas. Pela janela, viu o réu e a esposa dentro do
cômodo com várias drogas espalhadas sobre a cama. Eles então franquearam a
entrada dos policiais e confessaram o tráfico. No local, encontraram maconha,
,
, em processo de embalagem. Não havia drogas em
cocaína e crack sobre a cama
outro local.
Os relatos são marcados por múltiplas divergências que infirmam a
confiabilidade do seu relato, não corroborado por qualquer outra fonte de prova
(câmeras corporais, câmeras de segurança, testemunhas...): (i) quantidade de
pessoas avistadas, (ii) momento de visualização do acusado em via pública após a
primeira abordagem; (iii) momento de visualização do acusado e da esposa
embalando drogas; (iv) natureza das drogas apreendidas; (v) localização das
drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

Tais contradições foram relevadas pelo Tribunal de origem em razão da
tese de que “não se pode exigir dos policiais narração dos fatos com riqueza de
detalhes” (fl. 367).
Todavia, tal orientação não encontra amparo no direito processual penal
vigente. Em razão da presunção constitucional de inocência, cabe ao Estado-
acusação produzir prova confiável e consistente quanto à hipótese acusatória. Os
depoimentos policiais, notadamente quanto desprovidos de qualquer elemento
externo de corroboração (como neste caso), devem ser coerentes e consistentes, a
fim de superar a presunção de inocência e demonstrar a culpa do acusado, à luz do
rigoroso
probatório aplicável ao processo penal.
standard
Nesse sentido, menciono recente julgado desta Sexta Turma, no qual o
ingresso no domicílio do acusado foi justificado com base na alegação dos
policiais de que sentiram forte cheiro de maconha exalado da residência, mas cujas
circunstâncias fáticas evidenciavam ser inverossímil a versão dos agentes de
segurança. Confira-se:
[...]
3. A lógica da alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro
de drogas vindo do interior da residência é, de certa forma,
revestida de alto grau de subjetivismo do agente estatal que irá
realizar a busca e, sendo uma circunstância oriunda simplesmente
do relato do próprio agente que realiza a medida invasiva, deve
ser sujeito a rigoroso escrutínio a posteriori pelo Judiciário,
mediante cuidadosa avaliação do contexto fático que
circunscreveu a diligência.
4. Nos casos, por exemplo, em que os policiais responsáveis pelo
ingresso em determinado domicílio afirmam haverem feito
campanas no local, visto movimentação de pessoas na residência
típica de comercialização de drogas ou visto alguém entregando
algum objeto aparentemente ilícito para outrem, há descrição de
elementos objetivos e com maior grau de sindicabilidade, de
modo que, ainda que também dependam, de certa forma, da
credibilidade do relato do policial, podem ser atestados - ou
confrontados e infirmados - por outros meios, como a gravação
audiovisual por câmeras. No entanto, quando o ingresso se baseia
apenas na afirmação do policial de haver cheiro de drogas
exalando da residência, o grau de subjetividade é tamanho que,
mesmo se registrada toda a diligência em áudio-vídeo, não há
como captar o odor mencionado a ponto de demonstrar
objetivamente a fiabilidade da suspeita prévia.
5. Ao se analisar se havia ou não justa causa para a entrada
dos policiais em domicílio alheio, é preciso avaliar - com
escrutínio ainda mais rigoroso - o contexto de apreensão das
drogas, a fim de verificar, com a segurança necessária, se
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

realmente era verossímil a justificativa policial para o ingresso em
domicílio, sob pena de se tornar praticamente incontrastável pela
defesa - e também incontrolável pelo Judiciário - a afirmação do
agente público. Vale dizer, é necessário aferir, a partir dos
contornos objetivos do caso concreto - principalmente a natureza,
a quantidade de drogas, o local e a forma em que estavam
armazenadas dentro da residência - se era efetivamente possível
que estivessem exalando forte cheiro, a ponto de ser perceptível
por um agente situado na via pública.
6. A quantidade de drogas encontradas na residência do
paciente (que não foi excessivamente elevada), somada ao fato
de as substâncias estarem acondicionadas dentro de uma
mochila, no interior de um guarda-roupas, e dentro de um
plástico, no interior da geladeira, sugerem a falta de
credibilidade da versão policial de que sentiram forte cheiro
de maconha vindo do interior da casa.
7. Embora o réu, na delegacia, haja firmado que a droga
apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, e não obstante,
em juízo, haja confessado não apenas a traficância, mas também o
fato de ser usuário de maconha, certo é que não houve nenhum
relato policial ou nenhuma outra prova produzida que
eventualmente atestasse que, no momento em que os policiais
ingressaram no domicílio do acusado, ele (ou qualquer outra
pessoa que estivesse naquele local) estivesse consumindo droga, a
fim de dar lastro à afirmação dos militares de que havia forte odor
de maconha proveniente da casa.
8. O simples relato dos policiais de que sentiram forte cheiro
de droga vindo do interior da residência, desprovido de
qualquer outra justificativa mais elaborada, não configurou,
especificamente na hipótese sub examine - em que o contexto
fático retira a verossimilhança da narrativa dos militares -, o
elemento "fundadas razões" necessário para o ingresso no
domicílio do réu.
9. Conforme tem reiteradamente decidido esta Corte Superior de
Justiça, atitude considerada suspeita e nervosismo do acusado ao
avistar os policiais não constituem justa causa a autorizar o
ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial.
Precedentes.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 697.057/SP
Rogerio Schietti
)
3/3/2022
Assim,

exigido sobre os depoimentos
em exercício do especial escrutínio
policiais – determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.
280 (“o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que
realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por
isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”) e pela Terceira Seção deste
Superior Tribunal no julgamento do
(“deve-se submetê-los a
HC n. 877.943/MS
cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

consonância com as demais provas dos autos”) –, observo que não merece
prevalecer a narrativa policial sobre a fuga e sobre a suposta visualização de
drogas antes do ingresso no domicílio.
Nesse sentido, menciono o recente julgamento dos HCs n. 768.440/SP,
(Rel. Ministro
, 6a T., julgados em
831.416/RS e 846.645/GO
Rogerio Schietti
), nos quais
20/8/2024
contradições e inverossimilhanças na versão policial levaram
à anulação da diligência, por falta de comprovação suficiente da alegada justa
. Ilustrativamente, cito a ementa do HC n. 846.645/GO, no que
causa para a busca
interessa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO
DO
DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES E
FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS
POLICIAIS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO.
PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno – quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito.
2. A discussão, em geral, gira em torno de saber se, dada a
narrativa fática trazida pelos policiais sobre os elementos que
tinham antes de realizar a medida invasiva, ela foi válida ou
não. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal,
pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz
das regras de direito probatório, a suficiência da versão
policial, sobretudo quando se trata de versão inverossímil,
incoerente ou infirmada por algum elemento dos autos.
3. Tomando como experiência estrangeira sobre a temática
ora em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos
da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio
(1961) – no qual a Suprema Corte expandiu a regra de
exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) aos tribunais
estaduais –, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de
adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a
legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a
proibição por meio da alteração das narrativas sobre as
prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco
comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao
avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido
e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que
tornavam a apreensão das substâncias válida.
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

4. Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil
autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no
período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento
do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse
tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental
que ficou conhecido como “dropsy testimony”, em razão do
verbo “to drop” (soltar/largar). Outro estudo realizado na
cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados
parecidos e concluiu que "Mudanças suspeitas nos dados de
prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente
que muitas alegações policiais foram alteradas para se
adequarem aos requisitos de Mapp".
5. O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de
um fenômeno mais amplo, conhecido como “testilying”,
mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo),
prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo
para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por
exemplo, “fabricar” a justa causa para uma medida invasiva.
No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão
policial, por “arredondar a ocorrência”, ou seja, “tornar
transparente uma situação embaraçosa” (MINANI, Ademir
Antonio. Dicionário da Linguagem Castrense, São Paulo: Clube
de Leitores, 2018, p. 34).
6. A situação fática em exame traz novamente à tona a discussão
sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova
admitido e ainda visto como relevante por esta Corte, mas que
gradativamente
vem
sofrendo
importantes
relativizações,
sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se
mostra claramente inverossímil. Reforça-se, nessa conjuntura, a
importância da corroboração do depoimento policial por outros
elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo
é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se
externou em outros julgamentos desta Corte.
7. Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário
em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam
equipados com bodycams em tempo integral, o que não apenas
ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os
bons policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da
prova produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse
patamar ideal, diante da possibilidade de que se criem discursos
ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-
se, no mínimo, exigir que se exerça um “especial escrutínio”
sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o
Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do Tema
de Repercussão Geral n. 280: “O policial pode invocar o
próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o
ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio
policial que realiza a busca coloca o agente público em uma
posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer
especial escrutínio”.
8. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática
de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos
prestados por testemunhas policiais, como se fossem
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da
verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa
análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e
consonância com as demais provas dos autos, conforme
decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no HC
n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
14/5/2024
Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas
que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o
testemunho policial, tais como o frequente "copia e cola" dos
depoimentos dos agentes no inquérito e a leitura integral do
boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que
apenas confirmem o seu teor, em verdadeiro simulacro de
depoimento.
9. No caso, de acordo com a versão acusatória, a entrada dos
policiais na residência do acusado e a realização da busca veicular
haveriam sido supostamente embasadas no seguinte contexto
fático: a) os policiais receberam previamente as informações do
serviço de inteligência da PMGO de que o paciente chegaria em
casa em um veículo VW/Amarok com drogas; b) os policiais
realizaram campana próximo ao endereço informado; c) o
acusado chegou ao endereço conduzindo um veículo VW
/Amarok; d) os policiais decidiram abordar o acusado, ocasião
que este, ao avistar a guarnição, entrou apressadamente no
imóvel; e) os policiais ingressaram na residência, realizaram
buscas – pessoal e domiciliar –, mas nada encontraram; f) foi
realizada busca no automóvel em que o paciente chegou (VW
/Amarok), o qual estaria estacionado fora da casa, com a porta
aberta, e nele foram encontradas as drogas.
10. Observa-se, no entanto, a existência de relevante conflito de
versões e de importantes contradições nos depoimentos dos
policiais envolvidos na ocorrência, tanto entre as versões de cada
agente quanto entre as versões apresentadas por eles próprios na
delegacia e em juízo. Cabe salientar, ainda, que não houve
gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver
dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática,
as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em
conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo).
11. Assim, diante do conflito entre a versão acusatória e a do
acusado (a qual está amparada no depoimento de duas
testemunhas e de um informante) e das inúmeras contradições
e incoerências nos depoimentos policiais (tanto entre eles
quanto em relação ao que cada um disse na delegacia e em
juízo), não há como considerar provada a existência da
justificativa apresentada para a realização das buscas, de
modo que se deve reconhecer a ilicitude das diligências e, por
consequência, de todas as provas delas derivadas, o que
conduz à absolvição do acusado.
12. Ordem concedida para absolver o paciente.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5o, LVI, da Constituição Federal repudia
as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como parte de
uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a
obtenção de provas incriminatórias.
Por fim, destaco que o Ministério Público Federal também opinou pelo
(fls. 441-442).
provimento do recurso especial
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:36
Código de Controle do Documento: 5b7a3df2-c578-4d8b-a938-44478677e9de

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091258 - SP (2023/0288587-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: THIAGO LUCIANO DA MATA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

THIAGO MONTEIRO PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
VOTO-VISTA
: Trata-se de agravo
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES
regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão monocrática que conheceu do recurso especial interposto por
THIAGO LUCIANO DA MATA e deu-lhe provimento.
Na decisão impugnada, foi declarada a nulidade das provas obtidas
mediante a busca e apreensão domiciliar e a absolvição do acusado com
fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
O Ministro relator negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão concessiva.
A fim de melhor apreciar a questão relativa à validade da
busca domiciliar realizada, pedi vista dos autos.
É o relatório.
De início, faz-se importante consignar que o conhecimento do recurso
especial exige que o ponto que se pretende submeter à apreciação do Superior
Tribunal de Justiça tenha sido debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do
chamado prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o qual o recurso
especial não poderá ser admitido.
No caso, o Tribunal estadual, ao reformar a sentença absolutória,
tratou somente da suficiência do conjunto probatório arguida, sem, contudo,
manifestar-se sobre o artigo de lei tido por violado no recurso especial
defensivo (art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal) e tese correlata de
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

nulidade da abordagem policial em domicílio, não tendo sido opostos embargos
de declaração pela defesa.
Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 366-368):
Respeitado o entendimento do nobre julgador, a prova acusatória
é satisfatória e suficiente para embasamento do decreto
condenatório.
Passo a transcrever os depoimentos dos policiais a fim de
esclarecer a presente ocorrência.
A testemunha Paulo Sergio Tavares (policial militar) relatou o
recebimento de notícia a respeito da traficância. Ele e seu parceiro
de farda deslocaram-se até o local indicado, já conhecido como
ponto de venda de entorpecentes e visualizaram 3 indivíduos, os
quais ao notarem a presença da guarnição empreendera fuga. Em
patrulhamento nas imediações, viram o acusado, que vestia
bermuda e camiseta, entrar em um imóvel situado na Rua
Brilhante (mídia 03 02:40 minutos). Em contato com a proprietária
que estava saindo do local, obtiveram informação que o imóvel
dos fundos estava alugado e que ela não aguentava mais sentir o
forte odor de maconha. A entrada foi franqueada. Ato contínuo,
encontraram o réu Thiago e a corré Michele (sua esposa)
embalando drogas e contando dinheiro (mídia 04:04 minutos). Na
residência localizaram entorpecentes e dinheiro, maconha. Havia
uma mochila com drogas e próximos a uma cama havia maconha
mídia 05:05 minutos. Quanto ao dinheiro encontraram por várias
partes do quarto (mídia 05:50 minutos).
[...]
Vale dizer que em solo policial o réu admitiu o tráfico de drogas,
afirmando que guardava os entorpecentes em casa e abastecia a
biqueira situada na Rua Rosa Branca, onde ele foi visto
inicialmente.
Conquanto o réu tenha negado os fatos em juízo, cumpre salientar
que os depoimentos prestados pelos agentes públicos estão em
consonância com os elementos trazidos aos autos.
[...]
Importante ressaltar que o ponto central consiste no fato de os
agentes públicos terem narrado que após o recebimento de notícia
visualizaram o acusado se evadir do local e ingressar no imóvel.
Autorizado o ingresso pela proprietária da residência, os policiais
surpreenderam os réus manipulando as drogas e o dinheiro,
elementos esses que se mostram suficientes para a condenação
do apelante no crime de tráfico de entorpecentes.
A título de ilustração, reitere-se, a proprietária do imóvel Sra.
Miriam permitiu a entrada dos militares no local. E mesmo que
assim não fosse, diga-se que se trata de crime permanente, de
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

modo que havia fundadas razões para os agentes da lei
ingressassem no imóvel.
Frise-se, a conduta delitiva foi relatada com segurança pelos
castrenses: i) perseguiram o réu porque ele havia se evadido ao
notar a guarnição; ii) iram o réu - que vestia bermuda e camiseta -
entrar no imóvel; iii) a proprietária permitiu o ingresso dos agentes
públicos no imóvel; e, iv) na residência encontraram os réus na
posse das drogas e do dinheiro.
Logo, não havendo manifestação, no acórdão impugnado, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última instância
pela Corte local ou regional, nos termos exigidos pelo
III, da Constituição
art. 105,
Federal para cabimento do recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se as súmulas a seguir:
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 282 do STF:
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Ademais, não se constata a existência de ilegalidade flagrante apta a
permitir a concessão de
de oficio.
habeas corpus
De acordo com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, o
acusado encontrava-se em local conhecido por ser ponto de tráfico de
drogas e, ao avistar os agentes de segurança, empreendeu fuga,
.
ingressando no imóvel em comento A conduta suspeita motivou os agentes
de segurança, por dever legal, a dirigirem-se ao local, onde a proprietária
lhes franqueou a entrada e indicou a residência nos fundos do imóvel, sobre
.
o qual informou sentir-se incomodada com o forte odor de maconha
Na residência foram apreendidas 40 porções de cocaína, pesando 31,40
g; 840 porções de cocaína na forma de
, com peso líquido de 109,12 g; e
crack
300 "trouxinhas" de
L, pesando 576,4 g.
Cannabis sativa
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na diligência
empreendida, tendo em vista que as buscas foram devidamente motivadas e
respaldadas por fundadas suspeitas, consubstanciadas na conduta do acusado e
nas informações concretas sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local,
configurando a situação flagrancial apta a validar o procedimento da polícia.
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

Ressalte-se, ainda, que a proprietária do imóvel consentiu com a busca domiciliar,
ocasião em que foram encontrados diversos entorpecentes.
Nesse cenário, de acordo com o que vem sendo decidido neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal, a atuação policial mostra-se legítima,
não havendo que se cogitar de invalidação.
No mesmo sentido, retratando diferentes contextos fáticos, verificam-se:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR
ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e
importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois
engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem
como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade,
que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução
penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em
bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo
intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra
flagrantes arbitrariedades.
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece
específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade
domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de
impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se
pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso
XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Tribunal de origem, no caso
concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes,
alegando que não obstante os agentes de segurança pública
tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos
acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio
do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento
livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,
sempre que possível, testemunhas do ato , bem como
.
mediante o registro em áudio e vídeo
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal
de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso
XI, do artigo 5o da Constituição Federal, desrespeitando,
dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de
.
Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.447.045-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
9/10/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL/VEICULAR. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO QUANTO À
ENTRADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO. APELO EM LIBERDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo
art. 244,
Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é
válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.
2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade,
deve ser precedido da constatação de fundadas razões que
forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da
residência.
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à
invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da
prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o
sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a alegada ilegalidade
nas buscas pessoal/veicular e domiciliar realizadas. Para tanto,
destacou a existência de investigações prévias pela Polícia
Federal, em decorrência das quais policiais se deslocaram até
a chácara situada na Estrada Pedro Sanches, n. 5, a fim de
realizar vigilância no local, diante da existência de indícios de
tráfico de drogas no local.
4. Ademais, o paciente foi visto saindo da chácara na
condução de um veículo e, abordado, foi feita busca no carro,
quando localizado um tijolo de pasta-base de cocaína.
Mediante consentimento do réu, os policiais entraram no
referido imóvel e encontraram, no galinheiro, quatro tijolos de
pasta-base de cocaína, idênticos ao que encontrado no
interior do veículo.
5. Consta, ainda, que os policiais encontraram, no interior da
chácara, uma área no chã o coberta com tapume, em que estava
escondido um grande barril de plástico, dentro do qual havia 01
máquina de contar dinheiro, sacos com elásticos e rolos de papel
filme. Dentro de um tijolo na parede, localizaram ainda uma
câmera filmadora escondida, direcionada para o local em que
estava o barril. Por fim, em busca minuciosa no veículo,
identificaram os policiais um compartimento escondido atrás do
painel multimídia, onde localizados R$ 129.894,00 em espécie e
um bloqueador de sinal de rastreamento.
6. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar
em ilicitude das provas dela decorrentes que ensejaram a
condenação do paciente, que deve ser mantida.
7. O aumento da pena-base se deu com base na natureza e
quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 5.100,00
gramas de cocaína -, além das circunstâncias do delito,
minuciosamente detalhadas na fundamentação da sentença
condenatória - no ponto mantida pelo Tribunal de origem - o que,
efetivamente, enseja o incremento da pena.
8. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante do
tráfico, essencialmente, com base na quantidade apreendida de
entorpecente e nas circunstâncias em que praticado o delito, que
evidenciaram o profissionalismo, a estabilidade e organização
próprias do mundo do crime.
9. No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do
tempo de prisão provisória, conforme dispõe o
§ 2o, do
art. 387,
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da
pena.
Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que
descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do
regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do
regime se deu com base nos termos do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal.
10. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou
mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à
manutenção da prisão preventiva foi tratado na Corte de origem,
afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de
indevida supressão de instância.
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 864.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR
HABEAS CORPUS
/DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
MONITORAMENTO DO LOCAL. EXERCÍCIO REGULAR DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 7KG DE MACONHA, 6KG
DE COCAÍNA E 2KG DE CRACK. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no
sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para
a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de
fonte não identificada (
. denúncias anônimas) ou intuições e
e. g
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do
art. 244
CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a busca veicular/domiciliar decorreu de denúncia
anônima especificada e de monitoramento prévio do local dos
fatos. Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência
traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial, o que justificou a
abordagem após a confirmação das características relatadas
nas denúncias apócrifas. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 845.855/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a
imposição
de
providências
administrativas
como
medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em
elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes.
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa
de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança
evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de diversas porções de
entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá
provimento.
(RE n. 1.475.418-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, relator para
o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
15/ 4/2024,
7/6/2024.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local
implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o
que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua apreciação
nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório,
nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito (grifei):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Ante o exposto, divirjo do voto eminente Ministro relator para
dar provimento ao agravo regimental do Órgão ministerial e não conhecer do
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52072414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:22
Código de Controle do Documento: 2da55431-dde8-42ff-9173-4d6565c88060

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.091.258 / SP
Número Registro: 2023/0288587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00062563920228260405
0006256392022826040515002519820228260542
0006256392022826040515002519820228260542666212022 15002519820228260542 62563920228260405
6256392022826040515002519820228260542
6256392022826040515002519820228260542666212022
666212022
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO LUCIANO DA MATA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
THIAGO MONTEIRO PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 0655657d-f2c2-4052-8ffa-31ea1ec1ec52

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: THIAGO LUCIANO DA MATA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
THIAGO MONTEIRO PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Sebastião
Reis Júnior. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 0655657d-f2c2-4052-8ffa-31ea1ec1ec52